Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749871-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HCR COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, HIULY CRISTIANE REIS CORONHA, JOAO PAULO VIEIRA ROSENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida no processo de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de HCR COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF). O agravante alega que o requerimento objetiva a satisfação da dívida, considerando a possibilidade de informação sobre a existência de bens pertencente aos devedores passíveis de penhora. Ressalta que a consulta aos sistemas informatizados restou infrutífera e que há a possibilidade de suspensão do processo pelo Juízo de origem, em prejuízo do seu direito. Defende como objetivo da medida a maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de se prestigiar o princípio da colaboração. Requer liminarmente o provimento do recurso para ser determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF na forma requerida. No mérito, pugna por sua confirmação. O preparo foi realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, Parágrafo Único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. Nos termos relatados, o agravante recorreu da decisão, proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para efetivar a penhora. É certo observar que a indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, como indicado na decisão agravada. Por outro lado, incumbe ao juiz “promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC. A informação requerida à SEFAZ/DF poderá ser efetiva se considerada, por exemplo, a situação fundiária do Distrito Federal, que contém muitos imóveis sem registro ou na eminência de terem a escritura pública averbada. Com efeito, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda é possível, porquanto se revela efetiva na busca de bens para satisfazer a execução em curso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar a existência de bens em nome da parte devedora. É como voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator